Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723251-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE BERNARDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDETE BERNARDES DA SILVA contra decisão (ID 235740476) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a gratuidade judiciária à ré. Em suas razões (ID 72754292), a agravante alega que: 1) é idosa, possui saúde fragilizada, aposentada e arrimo de família; 2) a decisão não considerou suas despesas; 3) não foi oportunizada a parte a juntada de documentação suplementar para subsidiar o convencimento do juízo; 4) após os descontos compulsórios, resta pouco para sua manutenção; 5) possui diversas dívidas inscritas nos cadastros de proteção ao crédito seu nome está em protesto e terá que se defender em ações de cobrança; 6) esperar a tramitação normal do agravo de instrumento poderá representar prejuízos à agravante; 7) a dívida se tornou onerosa e desproporcional e a revisão do contrato é necessária para restabelecer o equilíbrio da relação negocial. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a antecipação recursal e facultada à agravante apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência (ID 72842819). Ao agravado, para contrarrazões. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator